Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO.
1. Na hipótese, não restou demonstrado elementos suficientes para justificar o bloqueio cautelar da quantia. A suposta prática do crime é comprovada pelo registro de um boletim de ocorrência (sem indicar a existência de qualquer desdobramento ou diligência realizada pela autoridade policial, tampouco se o agravado prestou depoimento). Ademais, a parte agravante declara que os serviços prestados não decorrem de contrato firmado, mas de ajuste verbal realizado.
2. Desse modo, há diversos fatores a serem melhor esclarecidos, sendo necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurada a alegada fraude praticada e sua extensão.
3. Recurso conhecido e não provido.